Tribunal: TJSP
Processo: 0029428-61.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Silvia Sterman
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de Posse. Precedente ação de usucapião relativa ao mesmo imóvel. Ausência de conexão. Causas de pedir e pedidos distintos. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Não configuração das hipóteses do artigo 55 do CPC. Precedentes. Jurisprudência consolidada desta C. Câmara Especial. Conflito conhecido para declarar o I. Juízo da 7a Vara

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de reintegração de Posse. Precedente ação de usucapião relativa ao mesmo imóvel. Ausência de conexão. Causas de pedir e pedidos distintos. Inexistência de risco de decisões conflitantes. Não configuração das hipóteses do artigo 55 do CPC. Precedentes. Jurisprudência consolidada desta C. Câmara Especial. Conflito conhecido para declarar o I. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Sorocaba (suscitado).